Tribunal: CARF
Processo: 11080.736463/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736463/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.814 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ETHOS METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014, 25/07/2014
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 104-007.870,
proferido pela 2a Turma da DRJ/04, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa isolada
em razão da não homologação de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736463/2018-14
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736463/2018-14

Por descrever bem os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Trata-se de Impugnação, interposta aos 07/01/2019, em face de Notificação de
Lançamento, do qual tomou ciência aos 08/12/2018, que exige multa, no valor de R$
116.261,83, prevista no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, devida no percentual de
50% sobre as compensações que foram consideradas não homologadas no processo
administrativo no 10855.903569/2014-35.
Na impugnação, a defendente, após historiar o contexto da autuação, critica a expedição
da Notificação de Lançamento, apesar de a Manifestação de Inconformidade interposta
no sobredito processo administrativo ainda estar pendente de julgamento.
Exproba que a multa exigida limitaria o constitucional direito de petição, tendo
reproduzido ementas de decisões do TRF da 3o e da 4a Região para respaldar sua
assertiva.
Reporta-se ao julgamento pendente na ADIN no 4.905, que questiona, precisamente, a
inconstitucionalidade do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, na qual a Procuradoria-
Geral da República já se prenunciou pela inconstitucionalidade do dispositivo. Também
faz menção ao julgamento do RE no 796.939, pendente no STF, no qual, igualmente, a
Procuradoria-Geral da República se posicionou pela inconstitucionalidade do enfocado
comando legal.
Adita que a penalidade sob reproche representaria confisco, constitucionalmente
vedado, tendo feito alusão ao julgamento do STF na ADI no 551/RJ, com base no qual
conclui que “a aplicação de multas deve atender a um mínimo de razoabilidade,
de modo que a penalidade não extrapole o próprio imposto devido,
especialmente em casos em que não há que se falar em fraude, dolo ou
sonegação, tal como é o caso da Requerente”.
Reclama que “beira o absurdo a Requerente ser apenada em aproximadamente
R$ 116 mil por simplesmente exercer o seu direito de apresentar DCOMP que,
embora estivessem amparadas por créditos decorrentes de ressarcimento de IPI,
não foram homologadas pela RFB, e cujo processo administrativo de cobrança
está ainda suspenso, aguardando julgamento da impugnação”.
Diante do exposto, arremata que a multa isolada exigida seria abusiva, por violar o
princípio constitucional do não-confisco.
Ao fim, requereu que fosse dado integral provimento à Impugnação para que a multa
isolada questionada fosse declarada totalmente improcedente.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa sob a alegação de que ainda estavam pendentes de julgamento perante o STF os
julgamento da ADIN no 4.905 e do RE no 796.939/RS, aludidos pela impugnante.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 08/03/2022, interpôs
Recurso Voluntário em 06/04/2022 repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o
julgamento do STF sobre a matéria possui repercussão geral e alegando, preliminarmente, sobre
a suspensão da exigibilidade do crédito
É o relatório.
Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.814 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736463/2018-14

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC - 5786/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional
dispositivo legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa isolada nos
casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação (Tema: 736 -
Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996), ocorrendo o
seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de efeitos.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 74
DF CARF MF
Original